Tribunal: TJDFT
Processo: 0033440-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO DE DIGITAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Segundo o artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração visam “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”.
2. Constatando-se a existência de erro material, consubstanciado no erro de digitação do valor relativo aos honorários advocatícios recursais, acolhem-se os embargos de declaração para corrigir o vício, de modo a refletir o verdadeiro conteúdo do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecido e acolhidos.